Tribunal: TJDFT
Processo: 0749601-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/24. FALTA GRAVE COMETIDA NOS DOZE MESES ANTERIORES À DATA DE REFERÊNCIA DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DA APENADA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. VALIDADE DO ATO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que indeferiu o pedido de concessão de indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar o preenchimento dos requisitos para o indulto, nos termos do Decreto no 12.338/24.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta grave cometida nos 12 meses anteriores a 25/12/2024, sem exigir que a homologação judicial ocorra no mesmo período.
5. A ausência injustificada da apenada à audiência de justificação não invalida o ato, configurando recusa voluntária à autodefesa e autorizando o reconhecimento da falta, sobretudo quando evidenciado histórico de descumprimento reiterado das condições impostas.
6. A prática da falta disciplinar grave devidamente reconhecida em audiência de justificação é suficiente para afastar o requisito subjetivo do indulto, sendo desnecessária a prévia adoção de providências executivas específicas, tais como regressão ou reconversão da pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 84, XII, da Constituição Federal; Art. 51 da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/1984; Art. 6o, caput e parágrafo único, do Decreto no 12.338/2024; Art. 7o, caput e parágrafo único, do Decreto no 12.338/2024; Art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028660, rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2017266, rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2014438, rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2055351, rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 08/10/2025; TJDFT, Acórdão 1998646, rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 15/05/2025;